Tribunal: TJDFT
Processo: 0000301-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000301-48.2018.8.07.0000 RECORRENTE: UNIÃO, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO - AGU RECORRIDO: ALEXANDRA MARIAH TAVEIRA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). READAPTAÇÃO. A exclusão da GAE, no caso de readaptação do servidor público que não exerce função comissionada nem cargo em comissão, importa ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, motivo pelo qual o pagamento deve ser restabelecido a partir da impetração do mandamus. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 4o, §1o, e 16, ambos da Lei 11.416/06, e 24 da Lei 8.112/90, sustentando que a natureza jurídica propter laborem da gratificação impede a continuidade do recebimento do mencionado adicional pela servidora, que deixou de exercer a função de execução de mandados, e que, por readaptação, está investida em cargo diverso. Em sede de contrarrazões, a recorrida postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Russielton Sousa Barroso Cipriano, OAB/DF 41.213. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Russielton Sousa Barroso Cipriano, OAB/DF 41.213. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004